Tribunal: TJSP
Processo: 1004523-22.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Infração de trânsito. Anulação. Recusa do condutor a teste com etilômetro. Infração de simples conduta. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 277, § 3o e 165-A. Outras formas de verificação que não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do etilômetro, por não exigir

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Infração de trânsito. Anulação. Recusa do condutor a teste com etilômetro. Infração de simples conduta. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 277, § 3o e 165-A. Outras formas de verificação que não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do etilômetro, por não exigir qualificação especial na área da saúde. Direito disponível do interessado. Infração que não é de dirigir alcoolizado, mas de recusa ao exame de verificação, medida de prevenção no interesse da segurança do trânsito. Provido o reexame necessário para denegar a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004523-22.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARCIO ANTONIO MENDES LIBERALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR
MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR SORTEADO, VENCIDO O 2o JUIZ, QUE DECLARA.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES (vencido) e SOUZA NERY.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35406
REEXAME NECESSÁRIO No 1004523-22.2019.8.26.0568 (autos digitais)
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
INTERESSADOS:
MARCO
ANTÔNIO
MENDES
LIBERALI,
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO DER (E OUTRO)
REEXAME NECESSÁRIO. Infração de trânsito.
Anulação. Recusa do condutor a teste com etilômetro.
Infração de simples conduta. Código de Trânsito
Brasileiro, artigos 277, § 3o e 165-A. Outras formas de
verificação que não são colocadas para escolha do
interessado, que comete a infração pela recusa ao teste
disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o
do etilômetro, por não exigir qualificação especial na área
da saúde. Direito disponível do interessado. Infração que
não é de dirigir alcoolizado, mas de recusa ao exame de
verificação, medida de prevenção no interesse da
segurança do trânsito. Provido o reexame necessário
para denegar a segurança.
Sentença proferida em 06 de abril de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Danilo Pinheiro Spessotto, concedeu ordem de
segurança por anular auto de infração de trânsito, de recusa do condutor ao teste do
etilômetro, por falta de comprovação de recusa a outro tipo de exame para determinar
se dirigia alcoolizado, fls. 159/162.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte somente para efeito de reexame necessário.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica
da lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.
Abordado por agente da polícia rodoviária estadual, em
operação realizada em 28 de outubro de 2018, o impetrante se recusou ao teste do
etilômetro, fls. 02, sobrevindo imposição de penalidade por infração do artigo 165-A
do Código de Trânsito Brasileiro, recurso não acolhido, fls. 17/18 e 42/65.
Segundo o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, o
condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo
CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência.
Introduzido no Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei
13218/2016, o artigo 165-A, também alterada a redação do artigo 277, § 3o:
Artigo 277.
§ 3o: Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar
a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou
outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista
no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Outras formas de verificação de efeito de substância
psicoativa que não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração
pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do
etilômetro, por não exigir qualificação especial na área da saúde.
Não se trata da infração de dirigir alcoolizado, mas de
simples conduta, tipificada pela recusa ao exame de verificação, medida preventiva no
interesse da segurança do trânsito.
Cabimento da penalização sufragada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO.
RECUSA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3o, C/C O ART. 165 DO CTB.
AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE
PROVA DA EMBRIAGUEZ. I - Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa de
trânsito, combinada com pedido de tutela antecipada, objetivando acolhimento da
pretensão anulatória do Auto de Infração n. T045340517, bem assim do Procedimento
DPRF n. 08659.017245/2012-95, com a consequente declaração de insubsistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa e demais penalidades, notadamente a suspensão do direito de dirigir. O
Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento ao recurso de apelação da
União, reformando a decisão monocrática de procedência da ação. II - Em relação à
alegação de dissídio jurisprudencial na interpretação dos arts. 165 e 277, § 3o, do
CTB, sem razão o particular recorrente, visto que o atual entendimento firmado nesta
Corte é no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples
recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar a incidência da
penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina
o § 3o, do art. 277, do mesmo comando normativo. Nesse sentido: REsp n.
1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
10/10/2017, DJe 16/10/2017.
III - Oportuno consignar que a singularidade das
infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de
estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta
tipificadora. IV - Nesse sentido, apesar de o § 3o do art. 277 do CTB estabelecer ao
motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as
mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades
previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele
dispositivo (art. 277, § 3o), pois corresponde à infração de trânsito diversa. V - Assim,
no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste
de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de
bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito
Brasileiro. Nesse sentido: REsp n. 1.720.060 / RJ, Relator(a) Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgamento em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; REsp n. 1.758.579
/ RS, Relator(a) Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em
13/11/2018, DJe 4/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.719.584 / RJ, Relator(a) Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 8/11/2018, DJe 29/11/2018. VI -
Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1866283/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
Destarte, para denegar a ordem de segurança, DÁ-SE
provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n°1004523-22.20198.260568
DETRAN/SP
Márcio Antonio Mendes Liberali
Comarca:São João da Boa Vista
TJSP Voto 17182
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Forremo-nos de especular quanto a poder
existir um regime estratificado para os requisitos dos atos
administrativos sancionadores de Trânsito.
Não há nem poderia haver.
O auto de infração de trânsito é ato
administrativo como qualquer outro e assim os seus pressupostos
de validade são, em geral, os mesmos pertinentes a quaisquer
matérias de Direito Público em que se pretenda criar, modificar ou
extinguir direitos dos administrados.
Não é a vontade do agente de trânsito
nem a do órgão a que ele esteja vinculado que determina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de sancionar certas condutas, aqui, a de fazer
cumprir o preceito que impõe aos condutores não dirijam sob
efeito de substâncias estupefacientes, lícitas ou ilícitas, porque isto
coloca em perigo a segurança no Trânsito e a vida das pessoas.
Todo ato administrativo tem como um dos
pressupostos a “finalidade”, que se constitui, no notável dizer de
ERNST FORSTHOFF, “uma proteção jurídica eficaz do cidadão
contra o poder público” 1.
Assim, relembrando um dos antológicos
textos do inesquecível RUI CIRNE LIMA 2, é possível estabelecer
uma premissa segura e justa de ação fiscalizadora, no sentido de
que factualmente inexistente o suporte fático que concretamente
seria passível de atentar contra o preceito contido na norma,
esvai-se por completo o “fim” da prática do ato e com isto a
possibilidade jurídica de o concidadão vir a ser penalizado: in litteris
“O fim e não a vontade domina todas as
formas de administração. Supõe, destarte,
a atividade administrativa a preexistência
de uma regra jurídica, reconhecendo-se
1 ERNST FORSTHOFF, Lehrbuch des VerwaItungsrechts, volume I, 1Oa edição, Beck,
Muenchen, 1971, página 159.
2 RUY CIRNE LIMA, Princípios de Direito Administrativo, p. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma
finalidade
própria.
Jaz,
consequentemente,
a
administração
pública debaixo da legislação, que deve
enunciar e determinar a regra de direito.”
Fatos quão o neste feito percutido tem sido
muito comuns nas abordagens de trânsito, mas as confluências do
destino reuniram num mesmo momento três personagens de
elevada consciência reflexiva: um agente de trânsito que teve a
coragem de consignar formalmente que o “condutor não
apresenta
sinais
de
embriaguez”,
quando
poderia
ter
simplesmente recusado a dar livre curso à verdade, abusando da
presunção de legitimidade de seus atos, um cidadão decidido a
preservar sua identidade e valores, escolhendo o método que lhe
pareceu menos agressivo a que se submeter para comprovar a
ausência de embriaguez e, finalmente, um Magistrado exímio na
arte de julgar e que dignifica a Toga o eminente Doutor DANILO
PINHEIRO SPESSOTO que, como nós, parece não propenso a
fazer concessões ao Estado Predador.
Assim se logra construir e disseminar o ideal
de cidadania.
É
quase
supérfluo
rememorar
que
os
agentes de trânsito gozam de relativa presunção de legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em suas ações, mas a partir do momento em que no ato
administrativo se apõe o dístico de que “não há sinais de
embriaguez”, o preceito sancionador direcionado a esse objeto
de tutela experimenta paralisia plena, a mandar imperativamente
que o agente recue e assim não o fazendo entronizado restará o
excesso ou desvio de poder, cuja imediata consequência é
decretar-se a nulidade do ato administrativo.
O “fim” passa a ser diverso do estabelecido
pela norma, talvez o arrecadatório ou qualquer outro móvel
inconfesso.

Postas tais premissas, por meu voto, sem
faltar ao protocolo de cortesia e respeito à Doutíssima Maioria,
teríamos negado provimento ao reexame mandatório.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
12471E21
7
10
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF682
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004523-22.2019.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.